Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 323).



    Determinada a citação (eDoc. 345), a ré ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS foi citada em 16/9/2024 (eDoc. 353, fl. 26) e não apresentou Defesa Prévia (eDoc. 377).



    Em 4/11/2024, ausentes hipóteses de absolvição sumária, designei audiência de instrução para 21/11/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. André Salomon Tudisco (eDoc. 388).



    Em 13/11/2024, a Defesa de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS informou que foi constituída apenas para representar os interesses na fase investigatória, atuando na Ação Penal apenas para resolução de “pendências do inquérito” (eDoc. 405).



    Assim, argumenta a existência de nulidade pela não apresentação de Defesa Prévia.



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos (petição STF nº 149609/2024):



    “a) (...) que os equipamentos apreendidos sejam enviados à Delegacia da Polícia Federal em Montes Claros, medida que possibilitará a sua retirada;



    b) seja determinada a intimação pessoal da Ré ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS para constituir Procurador nos autos para promover a sua defesa e, na ausência dessa providência, sejam os autos remetidos à Defensoria Pública da União, a fim de que se providencie a defesa da Ré; 



    c) Considerando que a audiência encontra designada para o próximo dia 21/11/2024 e, na hipótese de não existir tempo suficiente para a providência requerida no item “b”, requer seja designada nova audiência para oitiva de testemunhas e para o depoimento pessoa dos Réus, a ser realizada após a devida apresentação das defesas prévias.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a Ré foi citada pessoalmente em 16/9/2024 (eDoc. 353, fl. 26) e não apresentou Defesa Prévia (eDoc. 377), embora estivesse devidamente representada nos autos, conforme Procuração com poderes de cláusula ad juditia para foro em geral juntada nos autos (eDoc. 18).



    Ressalte-se que, nos termos do art. 5ª, § 2º, da Lei 8906/1994, “a procuração para foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais”. 



    Por outro lado, não há notícias nos autos de renúncia ao mandato e, ainda que a manifestação apresentada pela defesa no eDoc. 405 seja considerada um ato de renúncia, no termos do art. 5º da Lei 8.906/1994, § 3º, o advogado “que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo”. 



    Nesse sentido, não há nulidade a ser sanada pela não apresentação da Defesa Prévia, tampouco necessidade de redesignação da audiência marcada para 21/11/2024.



    Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT).



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Sob outro enfoque, em 17/9/2024 deferi a restituição dos bens elencados no Termo de Apreensão n. 1540665/2023 DPF/MOC/MG, apreendidos em poder de ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS (eDoc. 354). 



    Nesse aspecto, cabe à requerente efetuar a retirada dos referidos itens no local em que se encontram acautelados, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da Decisão de 17/9/2024.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente